Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PENSÃO ALIMENTÍCIA E CRÉDITO CONSIGNADO DA DEVEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PENHORA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA LIMITADA A 30%. CRÉDITO CONSIGNADO. PENHORABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crédito consignado não se trata, no caso, de verba de natureza salarial, nem se amolda a algum bem sujeito à regra protetiva prevista no art. 833 do CPC, sendo passível, portanto, de constrição judicial.

2. Em se tratando de execução de honorários advocatícios, que têm natureza alimentar, afigura-se cabível a penhora de pensão alimentícia da parte executada, diante da exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, diante do caráter também alimentar dos valores penhorados, a constrição deve ser limitada a 30% (trinta por cento) do montante bloqueado na conta corrente da recorrente a esse título. Precedentes.

3. Os embargos de declaração opostos pela executada contra a decisão agravada não se adequaram às hipóteses do art. 1.022 do CPC, mas inexistem motivos para a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.